Tribunal: TJMT
Processo: 1040748-39.2021.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040748-39.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCELO JASSEK DRUMOND - CPF: 667.842.551-00 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), Fazenda Pública do Município de Várzea Grande (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA- GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – PRELIMINAR DE SENTENÇA
CITRA PETITA
– REJEIÇÃO – PROMOÇÃO E PROGRESSÃO – RETROATIVOS A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO- INTELIGENCIA DO DISPOSTO NO ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 4.167/2016- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em sentença
citra petita
, uma vez que o magistrado analisou todas as alegações suscitadas pelas partes.

O autor faz jus ao recebimento dos valores retroativos, visto que encontra amparo no disposto no art. 22 da Lei Complementar Municipal n. 4.167/2016.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança n. 1040748-96.2021.8.11.0002 ajuizada por Marcelo Jassek Drumond.

Alega, preliminarmente, que a sentença é
citra petita
na medida em que deixou de analisar o pedido posto na contestação, na qual, foi explicitado como se deu o enquadramento do Apelado.

No mérito, afirma que a partir de 1º de janeiro de 2017 passou a vigorar a Lei Complementar Municipal n. 4.166/2016 que alterou e inseriu dispositivos na Lei Complementar Municipal n. 2.142/2000, bem como a Lei Complementar n. 4.167/2016, que instituiu o novo Estatuto da Guarda Municipal, revogando a anterior Lei Complementar n. 2.163/2000.

Aduz que estas leis reestruturaram a carreira de guarda municipal estabelecendo novo regime jurídico, o que não foi observado pelo julgador singular.

Aduz que, com a vigência da novel legislação, o interstício para mudança de classe e nível passou a se dar a partir de 1º/01/2017, de maneira que não há que se falar em retificação das datas de elevação de nível ou promoção, tampouco de pagamento de retroativo.

Requer, ao final, o provimento do recurso.

Em contrarrazões a parte Recorrida rebate os argumentos expendidos no recurso, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Recorrente, preliminarmente, argui que a sentença é
citra petita
na medida em que deixou de analisar o documento por ele juntado na peça contestatória, o qual comprova que houve o enquadramento do servidor.

Ocorre que, da análise dos autos, verifica-se que no tocante a ocorrência do enquadramento não há qualquer insurgência a este respeito, visto que a pretensão da parte autora é receber o valor retroativo visto que a administração efetuou as promoções em datas posteriores à aquisição do direito.

No mérito, melhor sorte não socorre ao Recorrente.

Isso porque, o disposto no artigo 24, § 11º da Lei Complementar Municipal n. 4.167/2016 diz respeito a data em que a Administração vai efetivamente oficializar a promoção e não a data em que o servidor passa a ter direito a progressão.

Com efeito, o artigo 22 da aludida lei é claro ao dispor que:

Art. 22. As promoções ocorrerão de acordo com os interstícios de cada classe, com efeitos financeiros retroativos a data da aquisição do direito.

E, tal dispositivo legal não foi revogado, devendo ser observado pela Administração.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROMOÇÃO DE CLASSE E PROGRESSÃO DE NÍVEL – EFEITOS FINANCEIROS – RETROATIVIDADE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO – INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 4.167/2016 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 22 do Estatuto da Guarda Municipal (Lei Complementar Municipal nº 4167/2016), as promoções em classes do servidor terão efeitos financeiros retroativos à data da aquisição do direito.

De mesma sorte, o parágrafo único do art. 28 de referida legislação, ainda estabelece que, a progressão horizontal em níveis dar-se-á de forma automática, ou seja, igualmente com efeitos financeiros quando da aquisição do direito pelo servidor.

Resta clara que as portarias de promoção e progressão violaram a legislação vigente, na medida em que postergaram os efeitos financeiros, o que implica em diferenças salariais que a Recorrente faz jus. (N.U 1021054-84.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022).

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento (Art. 236-CNGC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023